Tribunal: STF
Processo: ARE 1362850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL - GAP. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N° 5.813/96 AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS REGIDOS POR LEI PRÓPRIA. TESE CONTRARRECURSAL DE CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, INSCULPIDA NO ART. 3°, DO DECRETO-LEI DE N°. 20.910/32, APLICÁVEL AS DÍVIDAS DE TRATO SUCESSIVO. APELAÇÃO CÍVEL. I. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. OFENSA AOS ARTIGOS 10 E 489 DO CPC. USO INDEVIDO DE ARGUMENTOS EXTRAPROCESSUAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AFASTADA. JULGAMENTO QUE OBSERVOU AOS DITAMES DO ART. 489, § § 2° E 3°, ART. 492 E ART. 493, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO NCPC. II. REFORMA DA SENTENÇA POR ERROR IN JUDICANDO. DIREITO À GAP PARA OS AGENTES PENITENCIÁRIOS. NÃO ACOLHIDA. NÃO RECEPÇÃO DA GAP PELA LEI NOVA QUE REGULAMENTA A CATEGORIA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. LEI 6.882/2006. PERCEPÇÃO DE PERICULOSIDADE. ART. 3° DA LEI 6.772/2006. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL, SOB PENA DE SE CONFIGURAR BIS IN IDEM RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. DECISÃO UNÂNIME”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV e LIV; 7°, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX; e 39, §3° e §4°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Relativamente ao mérito, o recorrente defende a plena vigência da Lei n° 5.813/96, notadamente o art. 2°, que criou o direito à gratificação de ação policial aos servidores que, ainda que não integrantes da carreira policial, desempenham suas funções em estabelecimentos prisionais, no instituto de identificação ou no instituto médico legal.



    Segue argumentando que, diversamente do entendimento fixado pelo Magistrado, .o não houve revogação expressa da Lei n° 5.813/1996 pelo art. 14 da Lei 6.682/2006, eis que o referido dispositivo trata de cláusula de revogação genérica, nula de pleno de direito, o porquanto contrária às disposições do art. 9° da LC 107/2001, bem como o art. 2° da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Outrossim, destaca que a Lei n° 6.276/2001, a qual criou a carreira de agente da polícia civil, não tem aplicação aos agentes penitenciários. (...)



    Portanto, a partir de uma leitura atenta aos dispositivos das leis estaduais em o o o consonância com a LINDB, infere-se que em razão da patente incompatibilidade entra a Lei 6.682/2006, que criou a categoria de agente penitenciários e dispôs acerca de seus direitos, e a .z Lei n° 5.813/1996, restou clara a revogação tácita para esta categoria que passou a ser .oeb O regulada por lei específica. (...)



    Portanto, o que ocorreu de fato foi a criação de uma lei especial destinada a tratar da carreira do agente penitenciário, estando nela incluída a matéria que trata da remuneração dos tais, como se observa da leitura do artigo 10 da Lei 6.682/2006, de forma que, ao versar o especificamente do sistema de remuneração dos agentes penitenciários, estabelecendo a percepção por subsídio, sem excepcionar à percepção da GAP, terminou por afastar a aplicação da Lei 5.813/96 para esta categoria, em decorrência do retromencionado critério da especialidade.



    Diante disso, como o autor apenas foi admitido no cargo efetivo de agente penitenciário em 23/04/2007, é certo que, ao tempo de seu ingresso no serviço público estadual, não mais subsistia no mundo jurídico a gratificação pretendida nesta ação, visto que o revogada pelo teor do art. 10 da Lei Estadual n.° 6.682/2006, razão pela qual inexiste amparo legal para o deferimento da pretensão autoral”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente